Tribunal: STF
Processo: Rcl 80601
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO ARE N. 1.532.603 (TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de Reclamação ajuizada por SIPASA SERINGA INDUSTRIAL DO PARÁ S/A, contra decisão proferida pela 2ª Vara do Trabalho de Abaetetuba/PA, nos autos do processo n. 0000491-36.2024.5.08.0125, que teria violado a ordem de suspensão proferida pelo Ministro Relator Gilmar Mendes, no Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.532.603 (Tema n. 1389 da Repercussão Geral).



    2. Alega a parte autora na inicial que “não obstante as explicações e fundamentação insertas na peça que instruiu o requerimento de suspensão e observância da ordem do e. STF, o juízo houve por bem indeferir o pedido, sob fundamento de que a controvérsia dos autos não estaria abrangida pelo Tema 1.389, por tratar-se de execução fundada no descumprimento de obrigação voluntariamente assumida em TAC, no qual a empresa teria reconhecido previamente a existência de relação empregatícia” (fl. 1, 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “o prosseguimento da ação pode acarretar, à ora reclamante, sérios prejuízos de ordem material, e considerando mais o fato de que ela celebrou, com empresa terceirizada, contrato de serviços diversos, cujo contrato, o juízo reclamado, por requerimento do Ministério Público do Trabalho (MPT), considerou inválido, ao argumento de que disfarçaria relação de emprego que deveria ser reconhecida entre a ora reclamante (SIPASA) e o titular da empresa contratada Danielson Costa dos Santos (‘Lica’), a suspensão do trâmite processual, até que o e. STF julgue definitivamente a causa do ARE 1.532.603/PR, de forma a dirimir as questões de lá e nortear as decisões de cá” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que o “caso sub judice trata de execução de título extrajudicial fundada em suposta fraude na contratação de trabalhadores por pessoa jurídica, matéria esta que se encontra precisamente no cerne da decisão dessa Suprema Corte” (fl. 3, e-doc. 1).



    Dispôs a decisão reclamada (e-doc. 20):



    “Examinando detidamente a controvérsia, verifico que o presente feito executivo origina-se do Termo de Ajuste de Conduta nº 000042.2016, firmado espontaneamente pela empresa em 02/03/2016 perante o Ministério Público do Trabalho (Id a539c94). 



    Ressalto que este ajuste foi celebrado voluntariamente, sem qualquer questionamento quanto à existência de vínculo empregatício entre a empresa e seus trabalhadores, reconhecendo-se, portanto, de modo inequívoco, a relação de emprego. 



    Confira-se, a propósito, que o referido TAC estabeleceu dez obrigações específicas, todas relacionadas a verbas e direitos tipicamente empregatícios, a saber: 1) pagamento de salários até o 5º dia útil; 2) pagamento da gratificação natalina (13º salário) na forma e prazos legais; 3) comunicação de férias com antecedência mínima de 30 dias e pagamento dois dias antes do gozo; 4) pagamento das verbas rescisórias nos prazos legais; 5) recolhimento mensal do FGTS; 6) depósito do FGTS do mês da rescisão e do anterior, mais indenização compensatória; 7) recolhimento da contribuição social sobre o FGTS; 8) comprovação do depósito do débito de FGTS atrasado; 9) comprovação do pagamento das verbas rescisórias de empregados específicos; e 10) regularização do pagamento dos salários em atraso. 



    Vale destacar que a presente execução decorre exclusivamente do descumprimento da cláusula II.2 do TAC, relativa ao pagamento do décimo terceiro salário, parcela típica de relações empregatícias, conforme constatado pelo Auto de Infração nº 22.603.981-1, que identificou quatro trabalhadores que não receberam esta verba na forma e prazo legais (Id 52bbe4e). 



    Portanto, o cenário fático que ensejou tanto a celebração do TAC quanto sua posterior execução é absolutamente distinto daquele em análise no ARE 1532603 (Tema 1389). 



    De fato, no presente caso, trata-se de relações de emprego inequívocas, formalmente reconhecidas pela própria executada ao firmar espontaneamente o TAC, sem qualquer controvérsia sobre a natureza do vínculo. O objeto específico da execução – o não pagamento de 13º salário a quatro trabalhadores – evidencia ainda mais essa distinção, por se tratar de parcela exclusivamente trabalhista, inerente a vínculo empregatício. 



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão processual formulado pela executada.”.



    Aduz que “a execução ajuizada pelo MPT contra a Reclamante (processo nº 0000491-36.2024.5.08.0125), com fundamento na suposta inobservância de cláusula do TAC, parte de interpretação administrativa unilateral contida no AInf, o qual reconhece vínculo empregatício direto entre a Reclamante e trabalhadores formalmente contratados por empresa terceirizada — precisamente a matéria central que se pretende discutir no âmbito do Tema 1.389” (fl. 7, e-doc. 1).



    Afirma que “o referido TAC não individualiza trabalhadores, tampouco formaliza qualquer reconhecimento específico de vínculo empregatício com os profissionais mencionados no AInf que embasa a execução. Ademais, não se pode admitir que um ajuste extrajudicial, ainda que firmado perante o MPT, possa produzir efeito jurídico equivalente à declaração judicial de vínculo de emprego, em flagrante contrariedade ao disposto no art. 39 da CLT, que atribui exclusivamente ao Poder Judiciário a competência para o reconhecimento de relações de emprego” (fl. 8, e-doc. 1).



    Afirma que “verifica-se que as obrigações pactuadas no TAC firmado pela Reclamante restringem-se, de forma clara e objetiva, aos seus empregados. E, no presente caso, inexiste qualquer decisão judicial que tenha reconhecido vínculo empregatício direto entre os referidos trabalhadores e a Reclamante, o que torna absolutamente descabido o reconhecimento dessa relação laboral no âmbito meramente administrativo, em flagrante afronta ao art. 39 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, que reserva ao Poder Judiciário a competência exclusiva para a constituição de vínculo de emprego” (fl. 10, e-doc. 1).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem, e, no mérito, que seja julgada procedente a presente Reclamação, cassando a decisão reclamada.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    5. Discute-se, na presente reclamação, se a decisão reclamada, ao entender que a questão discutida nos autos de origem não guarda identidade com as matérias atinentes ao Tema n. 1.389, teria violado a ordem de suspensão proferida pelo Ministro Relator no ARE n. 1.532.603.  



    6. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. O Ministro Relator, Gilmar Mendes, determinou, no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 de Repercussão Geral), a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam das seguintes questões:



    1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 



    2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; 



    3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    7. Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    8. Verifico que a decisão reclamada ao reconhecer o distinguishing entre o precedente invocado e o caso concreto, que versa sobre a execução de TAC firmado entre o MPT e a empresa reclamante, não incorreu em violação à ordem de suspensão do Ministro Gilmar Mendes no Tema n. 1.389 da Repercussão Geral.



    A decisão reclamada ressaltou, ainda, que o Termo de Ajustamento de Conduta foi celebrado sem que houvesse, na oportunidade, quaisquer questionamentos quanto à existência de vínculo de emprego e que todas as verbas objeto do acordo decorrem, necessariamente, da relação empregatícia. 



    Constata-se que não se verifica na presente reclamação a estrita aderência entre o ato impugnado e a ordem de suspensão proferida pelo Ministro Relator no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 - RG), requisito essencial para o cabimento desta via reclamatória. 



    9. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente